Tribunal: TJMT
Processo: 1014536-87.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014536-87.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GERSON CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 697.697.371-00 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO ESCALONADA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 924, III, do CPC, reconhecendo a nulidade do processo administrativo que originou a CDA e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da dívida.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia recursal envolve (i) a alegada validade do processo administrativo e da CDA, afastando a suposta nulidade reconhecida na sentença, e (
ii
) a fixação dos honorários advocatícios, com pedido subsidiário de aplicação do critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Verificou-se a perda superveniente do objeto da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA no 2023211023, tornando prejudicada a análise do mérito da controvérsia sobre a regularidade do processo administrativo.

4. Remanesce a questão dos honorários advocatícios, sendo afastada a aplicação do critério de equidade, nos termos do Tema 1.076 do STJ, pois o proveito econômico não é inestimável ou irrisório.

5. Considerando a jurisprudência do STJ e a regra do art. 85, § 5o, do CPC, a fixação dos honorários contra a Fazenda Pública deve observar a sistemática escalonada, razão pela qual a sentença foi retificada de ofício para adequação aos percentuais mínimos previstos.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido. Sentença retificada de ofício para adequação da fixação dos honorários advocatícios aos percentuais mínimos escalonados, conforme art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Tese firmada:
“1. O cancelamento administrativo da CDA acarreta a perda superveniente do objeto da execução fiscal. 2. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais escalonados do art. 85, § 5o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o; art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da ação de execução fiscal no 1014536-87.2023.8.11.0041, extinguiu a Execução Fiscal com fundamento no art. 924, III, do CPC, em razão da nulidade do processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa (CDA), condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da dívida.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a validade da multa administrativa aplicada ao executado, defendendo que não houve cerceamento de defesa e que não havia necessidade de nova intimação do autuado, pois o parecer técnico emitido no curso do processo não introduziu novos fatos. Argumenta, ainda, que a renúncia do advogado não justificaria a nulidade do processo administrativo, pois o autuado foi devidamente notificado da renúncia e optou por não constituir novo advogado. Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, alegando que o valor da causa é elevado e que a condenação nos moldes da sentença implicaria em ônus excessivo para a Fazenda Pública
.

Por sua vez, o apelado, Gerson Clementino da Silva Júnior, apresenta suas contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, ressaltando que a Administração Pública violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao não promover a intimação pessoal do autuado sobre o parecer técnico superveniente, contrariando o art. 24 do Decreto Estadual no 1.986/2013. Afirma que a decisão administrativa que aplicou a multa e originou a CDA é nula, pois se baseou em um procedimento irregular. Além disso, requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

Posteriormente, o apelado apresentou manifestação informando que a CDA no 2023211023 foi cancelada administrativamente pelo próprio Estado de Mato Grosso, requerendo o não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do objeto, conforme disposto no art. 932, III, do CPC
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula n. 189/STJ
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Gerson Clementino da Silva Júnior, visando à cobrança de crédito tributário decorrente de multa ambiental, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2023211023.

O executado apresentou exceção de
pré
-executividade, arguindo a nulidade do processo administrativo que deu origem à CDA, sob o fundamento de cerceamento de defesa, uma vez que a intimação para manifestação sobre provas supervenientes foi direcionada ao seu advogado, que já havia renunciado ao mandato. O juízo de primeira instância acolheu parcialmente a exceção, reconhecendo a nulidade dos atos administrativos subsequentes à intimação irregular e, por consequência, extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre o valor atualizado da dívida.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando a regularidade do processo administrativo e defendendo que não houve cerceamento de defesa. Argumenta, ainda, que a fixação dos honorários advocatícios deveria ocorrer por equidade, em razão do elevado valor da causa e da necessidade de observância do princípio da razoabilidade.

Contudo, sobreveio fato superveniente que tornou prejudicada a análise do mérito da controvérsia quanto à validade do processo administrativo e da CDA. O apelado noticiou nos autos o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa no 2023211023, o que acarreta a perda superveniente do objeto da demanda executiva e impede a análise da regularidade da cobrança.

Remanesce, todavia, a controvérsia quanto à condenação em honorários advocatícios. A Fazenda Pública pretende a reforma da sentença para afastar sua condenação ou, subsidiariamente, para que a verba honorária seja fixada por equidade. No entanto, tal pretensão não merece acolhida.

Nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais mínimos e máximos sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, escalonados conforme o montante envolvido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, fixou entendimento vinculante no sentido de que a fixação dos honorários por equidade somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

A ementa do julgado representativo da controvérsia assim dispõe:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

Tampouco reputo não ser o caso de utilização do critério da equidade, pois a única hipótese prevista no CPC de fixação por equidade é a do §8o do art. 85 que estabelece que "as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o", o que, de plano, não é o caso dos autos, posto que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório
,
além de não se enquadrar em outras hipóteses que autorizam a fixação equitativa.

Nesse contexto, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e à luz dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual, conforme corretamente estabelecido pelo juízo de primeiro grau.

Contudo,
verifico que a sentença fixou os honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da dívida
, sem observar a regra escalonada prevista no artigo 85, § 5o, do CPC.

O artigo 85, § 5o, do CPC estabelece que, quando a condenação contra a Fazenda Pública, o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa forem superiores à primeira faixa de escalonamento, os percentuais devem observar a progressão gradual prevista no § 3o, de forma escalonada.
Assim, a fixação de um percentual único sobre o valor total da causa ou da condenação desconsidera a gradação estabelecida pelo legislador, o que exige a correção

A propósito, destaco precedente desta c. Câmara:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – ALIENAÇÃO E TRANSMISSÃO DA POSSE ANTES DA AUTUAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PELO ENTE PÚBLICO VENCIDO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REVISÃO DE OFÍCIO.

1. A Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

2. A responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, devendo obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, com a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

3. Havendo comprovação de que o imóvel rural onde ocorreu a infração ambiental foi alienado e a sua posse foi transmitida antes da sua ocorrência, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autuada.

4. É possível a condenação do ente público ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, consoante estabelece o art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

6. Sentença reformada de ofício, para fixar os honorários sucumbenciais em favor da parte apelada de acordo com os percentuais mínimos do escalonamento para cada faixa, nos termos do art. 85, § 3o, incisos I e II e § 5o, do Código de Processo Civil.

7. Considerando o não provimento do apelo, impõe-se a majoração dos honorários em desfavor do apelante, consoante o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil.(
N.U 1011154-31.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)

Desse modo, por se tratar de matéria de ordem pública, retifico, de ofício, a sentença para adequar a condenação em honorários advocatícios ao percentual mínimo previsto em cada faixa do artigo 85, § 3o, nos termos do artigo 85, § 5o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, de ofício, retifico a sentença para adequar a fixação dos honorários advocatícios aos percentuais mínimos escalonados, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025